Tribunal: TJBA
Processo: 0005327-52.2004.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005327-52.2004.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSÉ DILSON DOS SANTOS e outros Advogado(s): MIGUEL DE SOUZA CARNEIRO, MARIA JOSE NEVES FERNANDES APELADO: EDVALDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO JULGADO EMBARGADO: AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E CORRETA INTIMAÇÃO DA PARTE ATRAVÉS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 290, DO CPC/2015. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO. TEMPO DA AÇÃO. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTES. IRRELEVÂNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0005327-52.2004.8.05.0039, de Camaçari, em que figuram, como embargantes, JOSÉ DILSON DOS SANTOS e outros, e, como embargado, EDVALDO SOUZA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora